Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA: PESQUISA NA “INTERNET” DO NÚMERO DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇAO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE PARCELA VENCIDA. FRAUDE: TRATATIVAS POR “WHATSAPP”, FORNECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS PELA PRÓPRIA PARTE CONSUMIDORA, EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E VALOR TRANSFERIDO A TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTigo 14, § 3o, II). Recurso provido.

I. Aduz a requerente que em 06.08.2020 teria acessado o site da requerida (por intermédio do Google) com vistas à emissão de novo boleto para pagamento de parcela vencida de financiamento de veículo. Alega que no site constava o número de WhatsApp para contato com a instituição financeira e que após a comunicação com o número fornecido teria recebido o respectivo boleto para pagamento, no valor de R$ 1.587,70. Acrescenta que não obstante tenha efetuado o pagamento, a requerida não teria reconhecido a quitação da parcela e inscrito seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Registrou, então, boletim de ocorrência policial. E por não lograr à resolução administrativa da questão, pugna pela reparação dos danos materiais e morais.
II. É certo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o da legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da recorrida. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). Essa providência não alcança, pois, as situações fáticas em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, como no caso concreto.
III. Com efeito, a consumidora não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da empresa pelos danos morais e materiais experimentados, supostamente decorrentes do envio de “boleto fraudado”. Demais disso, impende destacar que os dados constantes nesse documento (nome completo, CPF, no do contrato, valor da parcela) foram fornecidos pela própria requerente durante a conversa no WhatsApp (Id. 2368917 – p.1/4). Isso sem deslembrar que existiriam outras evidências a acenar para a emissão de boleto fraudulento (inexistência de cobrança de juros de mora; CNPJ e beneficiário diversos do banco credor).
IV. De outro giro, a instituição financeira demonstra a existência de ferramentas de segurança (validação e verificação de boletos), com vistas à prevenção de fraudes.
V. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da recorrida que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o, II).
VI. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...]
VII. No mais, não há de se falar em ilegalidade da restrição creditícia, por falta de demonstração do pagamento da parcela (devida) do financiamento (exercício regular do direito). E, via de consequência, não configurado o dano moral passível de reparação (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).